Tribunal: TJES
Processo: 5001252-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001252-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: C. L. S.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001252-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES8876
AGRAVADO: C. L. S.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha que, em suma, deferiu tutela da urgência a fim de determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento
diazóxido 25mg
, conforme laudos médico, a fim de tratar moléstia que acomete recém nascido prematuro.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, com fundamento na tese jurídica firmada no Tema nº 500, do STF tendo em vista que: i) o medicamento não é registrado na ANVISA; ii) a competência é da Justiça Federal; iii) a medida é irreversível.

Contrarrazões apresentadas. Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de manifestação do juízo de origem sobre as matérias. Informações do Juízo reafirmando a sua competência.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 05 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001252-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES8876
AGRAVADO: C. L. S.

VOTO

Conforme relatoriado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha que, em suma, deferiu tutela da urgência a fim de determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento
diazóxido 25mg
, conforme laudos médico, a fim de tratar moléstia que acomete recém nascido prematuro.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar se a União deve integrar o polo passivo de demanda que pretende o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, hipótese do diazóxido 25mg.
[1]

O STF firmou em sede de repercussão gerou três teses jurídicas que devem ser interpretadas em conjunto para solução do presente caso, são os temas nº 500 e 1.161.

Com o julgamento do RE nº 657718, repercussão geral de tema nº 500, o STF firmou tese jurídica de que a regra é que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, cujas exceções que demandem fornecimento de medicamentos sem registros na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União, vejamos:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União
”. (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267

DIVULG 06-11-2020

PUBLIC 09-11-2020)

No mesmo caminho, quando do julgamento do RE nº 1165959, ao qual também fora atribuída repercussão geral sob o tema nº 1.1161, a tese jurídica fixada pelo Pretório Excelso aumentou as hipóteses de fornecimento excepcionais de medicamentos sem registro na Anvisa,
in verbis
:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.
(RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210

DIVULG 21-10-2021

PUBLIC 22-10-2021)

Como se verifica, embora o STF tenha sedimentado entendimento de que o Estado não é obrigado, via de regra, a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa e tenha estabelecido hipóteses de exceção, tanto no tema nº 500 e nº 1.161, restou estabelecido que em tais situações as ações necessariamente devem ser propostas em face da União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal.

Entretanto, a fim de evitar a irreversibilidade da medida, que no caso se apresenta em favor do agravado em razão das consequências que a falta do tratamento poderiam acarretar ao seu estado de saúde, com fundamento no poder geral de cautela, entendo que o fornecimento do fármaco deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso para
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA
da Justiça Estadual e determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantendo o fornecimento do medicamento (art. 64, § 4º, do CPC).

É como voto.

[1]
https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodSearch&page=1&fastSearch=&anvisaType=0&anvisaId=&anvisaIdType=0&anvisaProcN=&anvisaProcNType=0&anvisaProdDesc=diaz%F3xido&anvisaProdDescType=0&anvisaProdCat=&anvisaProdCatType=0&anvisaProdMod=&anvisaProdModType=0&anvisaHolderReg=&anvisaHolderRegType=0&anvisaProdOrig=&anvisaProdOrigType=0#results

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMAS Nº 500 E 1.161, STF. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. ART. 64, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. 1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar se a União deve integrar o polo passivo de demanda que pretende o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, hipótese do diazóxido 25mg.
2.
O STF firmou em sede de repercussão gerou três teses jurídicas que devem ser interpretadas em conjunto para solução do presente caso, são os temas nº 500 e 1.161.
3.
Com o julgamento do RE nº 657718, repercussão geral de tema nº 500, o STF firmou tese jurídica de que a regra é que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, cujas exceções que demandem fornecimento de medicamentos sem registros na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.
4.
No mesmo caminho, quando do julgamento do RE nº 1165959, ao qual também fora atribuída repercussão geral sob o tema nº 1.1161, a tese jurídica fixada pelo Pretório Excelso aumentou as hipóteses de fornecimento excepcionais de medicamentos sem registro na Anvisa.
5.
Como se verifica, embora o STF tenha sedimentado entendimento de que o Estado não é obrigado, via de regra, a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa e tenha estabelecido hipóteses de exceção, tanto no tema nº 500 e nº 1.161, restou estabelecido que em tais situações as ações necessariamente devem ser propostas em face da União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal.
6.
Entretanto, a fim de evitar a irreversibilidade da medida, que no caso se apresenta em favor do agravado em razão das consequências que a falta do tratamento poderiam acarretar ao seu estado de saúde, com fundamento no poder geral de cautela, entendo que o fornecimento do fármaco deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.
7.
Recurso conhecido e provido para declarar a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa à Justiça Federal.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para DECLARAR A INCOMPETÊNCIA da Justiça Estadual e determinar a remessa à Justiça Federal, nos termos do voto do Relator.